Tribunal: TJMT
Processo: 1022114-98.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022114-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alteração de Coisa Comum, Assembléia, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MAYRA OLIVEIRA VILELA - CPF: 067.330.576-70 (AGRAVANTE), ANTONIO MARCOS GARCIA FRANCA - CPF: 594.898.041-34 (AGRAVADO), CONDOMINIO VILLAGIO D' ITALIA - CNPJ: 23.643.863/0001-82 (AGRAVADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.215.531-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE OBRA E RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - IRREGULARIDADES NA ELEIÇÃO DE CONDOMÍNIO -

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANOS IRREPARÁVEIS - PERDA DE OBJETO PELO CUMPRIMENTO DA LIMINAR RECURSAL – DESCABIMENTO - CONFIRMAÇÃO NO MÉRITO RECURSAL - RECURSO PROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Havendo irregularidade na eleição do condomínio, com violação à constituição da convenção condominial, a liminar recursal

deve ser concedida para a devida regularização.

O cumprimento da liminar recursal por si só não leva à perda de objeto do agravo de instrumento, mostrando-se imprescindível a sua confirmação no mérito recursal pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MAYRA OLIVEIRA VILELA
em face da decisão monocrática que nos autos da
Ação de Desfazimento de Obra e Ressarcimento de Danos Materiais nº 1040632-13.2021.8.11.0041
, ajuizada contra
ANTONIO MARCOS GARCIA FRANÇA e CONDOMÍNIO VILLAGIO D'ITÁLIA
, que indeferiu a tutela de urgência objetivando:

a) tornar nula a convocação para Assembleia a ser realizada no dia 22 de novembro de 2021;

b) determinar que o síndico requerido, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, divulgue os Comunicados do Conselho Consultivo aos Condôminos nos termos do artigo 33 da Convenção, bem como convoque Assembleia Geral Extraordinária, para dar ciência a todos os condôminos da existência da presente ação nos termos do artigo 1348, inciso II do CPC; e

c) determinar que o síndico requerido obedeça ao disposto no artigo 5º da Convenção, e convoque as eleições e preste contas do exercício anterior no mês de janeiro, por meio de Assembleia Geral Ordinária.

Em suma, pretende a agravante que seja declarada nula a convocação realizada na Assembleia do dia 22 de novembro de 2021, uma vez que a CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO VILLAGIO D’ITÁLIA é clara ao determinar que a Assembleia Ordinária para eleição deve ocorrer no mês de janeiro de cada ano, bem como apreciação e aprovação das contas do síndico relativas ao exercício findo, conforme dispõe o
artigo 5º da Convenção de Condomínio.

Pondera que a convocação em desacordo com a Convenção causou surpresa, mormente porque não puderam os condôminos organizarem outra chapa para concorrer, uma vez que não houve tempo hábil para tanto.

Sustenta que a previsão da Convenção homenageia a previsibilidade e a não surpresa, já que seria inquestionavelmente nocivo para qualquer ambiente democrático que o gestor em exercício convocasse eleições para quando bem lhe aprouver.

Declara que embora a
ATA
ainda não esteja pronta, nem socializada nos canais oficiais de comunicação de Condomínio, o Síndico foi o único candidato e recebeu 28 votos favoráveis e somente 01 (um) voto contrário, de um total de 112 unidades autônomas no Condomínio.

Enfatiza também que o síndico requerido usa de forma abusiva do seu poder de comunicação, uma vez que somente ele tem acesso ao grupo de WHATSAPP, e ao aplicativo COM21 – formas oficiais de levar comunicação a todos os condôminos, sobre o condomínio –, ao se negar a enviar as manifestações do Conselho Consultivo do qual faz parte a autora, restando violados os
artigos 32 e 33 da Convenção que elenca os deveres de fiscalização dos atos e contas do síndico
.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 113447957
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID nº 113753548
.

No
ID nº 114336980
, a parte agravante requereu a fixação de multa pelo descumprimento da liminar recursal.

As contrarrazões vieram no
ID nº 115692485
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, bem como afirmou ter cumprido a liminar recursal, cancelando a assembleia realizada em 22 de novembro de 2021, e convocando nova assembleia para prestação de contas e eleição do síndico.

Ainda, alega que agravante atentou contra a dignidade da justiça, uma vez que traz aos autos informações inverídicas para induzir este Egrégio Tribunal a erro, pois fundamentou sua peça de descumprimento em uma situação inverídica, pleiteando aplicação da multa prevista no §2º do artigo 77 do CPC/15.

Também sustenta que o representante do condomínio é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Por derradeiro, pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do síndico representante do Condomínio, bem como seja
declarada a perda do objeto da ação
, visto que a parte agravada cumpriu de forma espontânea todas as determinações proferidas em sede de liminar, e por consequência, a
extinção do processo sem julgamento do mérito
, na forma do artigo 485, VI, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo do
decisum
singular de lavra da Juíza de Direito Vandymara G. R. Paiva Zanolo (
ID nº 112342996
):

"Cuida-se de Ação de Desfazimento de Obra e Ressarcimento de Danos Materiais ajuizada por
MAYRA OLIVEIRA VILELA
em face de
CONDOMÍNIO VILLÁGIO D ́ITÁLIA
e seu síndico
ANTÔNIO MARCOS GARCIA FRANÇA
, na qual a autora pleiteia, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para:

a) tornar nula a convocação para Assembleia a ser realizada no dia 22 de novembro de 2021;

b) determinar que o síndico requerido, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, divulgue os Comunicados do Conselho Consultivo aos Condôminos nos termos do artigo 33 da Convenção, bem como convoque Assembleia Geral Extraordinária, para dar ciência a todos os condôminos da existência da presente ação nos termos do artigo 1348, inciso II do CPC; e

c) determinar que o síndico requerido obedeça ao disposto no artigo 5º da Convenção, e convoque as eleições e preste contas do exercício anterior no mês de janeiro, por meio de Assembleia Geral Ordinária.

Para tanto, alega que a autora foi eleita e nomeada Conselheira Consultiva na assembleia de 17/05/2021, e que, exercendo esta função, teve conhecimento de que o síndico requerido construiu uma “Área PET” desrespeitando o Código Civil, a Convenção e o Regimento Interno, pois não observou o “quórum” mínimo de aprovação – maioria qualificada, 2/3 dos condôminos.

Aduz que houve violação do artigo 5º da Convenção, que determina que as Assembleias Ordinárias devem ter as pautas específicas, de acordo com as situações discriminadas nas alíneas do referido artigo, e devem ocorrer no mês de janeiro de cada ano.

Afirma que o síndico requerido usa de forma abusiva do seu poder de comunicação, uma vez que somente ele tem acesso ao grupo de whatsapp, e ao aplicativo COM21 – formas oficiais de levar comunicação a todos os condôminos, sobre o condomínio –, ao se negar a enviar as manifestações do Conselho Consultivo do qual faz parte a autora.

Narra que, em 28/10/2021, foram solicitados ao síndico requerido, pela autora e pelo Conselho Consultivo, diversos documentos visando à apuração de irregularidades, a fim de emitir parecer na Assembleia de prestação de contas, todavia, o síndico se manteve inerte.

Pontua que o síndico requerido convocou Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 22/11/2021, para a (i) prestação de contas do período de novembro/2019 a outubro/2021, (ii) regulamentação do uso das vagas de visitantes, e (iii) eleição para os cargos de síndico, subsíndico, conselho fiscal e conselho consultivo, para a gestão 2021/2023. Contudo, houve violação à convenção do Condomínio, ao se mesclar pautas que exigem convocação e forma específica, além de visar à prestação de contas de três anos, e não apenas do último ano, e ainda fora do mês de janeiro.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, se mostra ausente a probabilidade do direito, pois a convocação de Assembleia Geral para a prestação das contas do condomínio constitui dever do síndico, nos termos do art. 1.348, incisos I e VIII, do Código Civil.

Ademais, a princípio, nada impede que a autora requeira, após a prestação das contas, a suspensão da referida assembleia no tocante à aprovação das contas, de modo a permitir uma melhor análise dos documentos apresentados.

Por outro lado, mostra-se prematura a conclusão de que o síndico requerido (i) não divulgou os Comunicados do Conselho Consultivo aos Condôminos nos termos do artigo 33 da Convenção, e (i) agiu com ilicitude ao convocar Assembleia Geral Ordinária no mês de novembro, para as eleições e a prestação de contas do exercício anterior, o que será mais bem esclarecido após a contestação, com a instrução processual.

Ademais, considerando que os requeridos sequer foram citados, descabe o pedido liminar para determinar que o síndico requerido convoque Assembleia Geral Extraordinária, para dar ciência a todos os condôminos da existência da presente ação nos termos do artigo 1348, inciso II do CPC.

Destarte, i
ndefiro o pedido de tutela de urgência.

Outrossim, embora seja possível a cumulação de pedidos, quando para cada um deles corresponda um procedimento diverso, desde que o autor empregue o procedimento comum (art. 327, §2º, do CPC), “...inexiste dever legal de prestação de contas perante o condômino isoladamente, mas tão somente perante a assembleia, nos termos do art. 22, §1º, f, da Lei 4.591/64 e do art. 1.348, VIII, do CC. [...].” (TJSP; Apelação Cível 1004677-37.2021.8.26.0223; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/11/2021; Data de Registro: 09/11/2021).

Assim, verifica-se que a parte autora, condômina, ainda que exerça

um dos cargos no Conselho Consultivo do condomínio requerido, não é parte legítima para figurar no polo ativo da ação de exigir contas em face do síndico requerido, pelo que indefiro o pedido para determinar que o síndico requerido apresente toda a documentação comprobatória dos gastos realizados com a “Área PET”.

No mais, considerando que os requeridos não possuem cadastro eletrônico, deixo de designar data para realização de audiência de conciliação, por ser inviável, nos termos da Portaria-Conjunta 291/2020 e Provimento 15/2020.

Citem-se os requeridos por Carta de Citação com AR, para contestarem a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, fazendo constar que a não apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).

Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2021.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo

Juíza de Direito"

Conforme se denota, o douta magistrada entendeu que não se encontravam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor da autora/agravante, desta forma, resta a este Juízo verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

No caso em comento, a
liminar recursal foi deferida
no

ID nº 113447957
e regularmente cumprida, com o consequente cancelamento da assembleia realizada em 22 de novembro de 2021 e convocação de nova assembleia para prestação de contas e eleição do síndico, além da determinação para que o Síndico no prazo de 48 horas divulgue os Comunicados do Conselho Consultivo aos Condôminos, sendo expedido o respectivo edital,

conforme se denota do
ID nº

116865479
.

Diante do cumprimento da liminar recursal, pretende a parte agravada que seja
declarada a perda do objeto da ação
, consequentemente,
extinção do processo sem julgamento do mérito
, na forma do artigo 485, VI, do CPC/15. Ainda, que seja declarada o representante do condomínio

parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Tais questões afetam ao processo principal, logo, devem ser pleiteadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Quanto ao pedido de perda de objeto deste agravo de instrumento, o direito não socorre à parte agravada.

Isto porque, o deferimento da tutela de urgência foi concedido em caráter provisório e precário, portanto, necessária sua confirmação pelo órgão colegiado.

Sendo assim, passo a verificar a discussão objeto deste recurso.

Não é de se olvidar que para deferir a tutela de urgência, necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, constatei motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, restou demonstrado cabalmente a probabilidade do direito, uma vez que, conforme já salientado na liminar recursal,

há fortes indícios de violação à
Constituição da onvenção do Condomínio Villagio D’Itália
,
especificamente no que concerne ao
artigo 5º
constante do CAPÍTULO III – DAS RESOLUÇÕES DOS CONDOMÍNIOS (ID
nº 11235567
), o qual traz previsão explícita de que a prestação das contas, assim como a eleição, deve ser realizada em qualquer dia do mês de janeiro. Confira:

Todavia, tal prestação de contas, bem como a eleição ocorreram em
novembro de 2021
, sem qualquer justificativa aparente, o que de fato surpreendeu a todos, além de contrariar o próprio estatuto de condomínio. Confira:

Logo, restando duvidosa a prestação de contas na forma realizada, inclusive com indícios de ausência do quórum legal para tal desiderato, por consequência lógica, resta maculada também eleição realizada em novembro de 2021 para os cargos de Sindico, Subsíndico, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo – Gestão 2021/2023.

Ademais, a atitude do Síndico pode ter violado, além da regra estatutária, o
artigo 1.350 do Código Civil
, o qual prevê:

“Art. 1.350.
Convocará o síndico, anualmente
, reunião da assembleia dos condôminos,
na forma prevista na convenção
, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas, e eventualmente eleger -lhe o substituto e alterar o regimento interno.” Grifei.

Se não bastasse, vale salientar ainda que um dos momentos mais importantes da vida condominial passa pelo processo democrático de escolha de seus representantes através da eleição do condomínio. Dada a importância desse momento, o processo deve ser conduzido com lisura e seriedade, respeitando as normas da convenção condominial e, mais, amplamente, da legislação pátria, principalmente para legitimar os representantes perante os demais condôminos.

De igual sorte, o perigo de dano irreparável se mostra evidente – até porque, se convalidada a prestação de contas e a eleição da forma realizada, todos os condôminos poderão ser prejudicados, pois além de restar duvidosa a legitimidade dos eleitos, o atual Conselho Consultivo do Condomínio poderá ter dificuldade de averiguar os documentos da administração atual, a fim de apurar eventuais irregularidades, inclusive tais circunstâncias podem trazer grave risco de perecimento ao resultado útil do processo.

No mais, o pedido de multa prevista no § 2º do artigo 77 do CPC/15, não tem cabimento - até porque, se nova eleição foi realizada dentro das normalidades legais, certo é que a agravante contribuiu para tal desiderato, ao obter a liminar recursal.

Ante exposto,
dou provimento ao recurso
para confirmar a liminar recursal de
ID nº 113447957
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022